Tribunal: TJSP
Processo: 0002695-77.2017.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Pena. Fixação aquém do mínimo. Segunda fase. Circunstâncias atenuantes. Impossibilidade. Reconhecido o caráter multitudinário da matéria e julgamento definitivo do mérito dos recursos repetitivos. Hipóteses idênticas
2.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Pena. Fixação aquém do mínimo. Segunda fase. Circunstâncias atenuantes. Impossibilidade. Reconhecido o caráter multitudinário da matéria e julgamento definitivo do mérito dos recursos repetitivos. Hipóteses idênticas
2. Agravo interno não provido.